Tribunal: TJMT
Processo: 1009546-58.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009546-58.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLIS MOCCI DADALTO 62856316972 - CNPJ: 36.739.429/0001-42 (APELADO), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), MARLIS MOCCI - CPF: 628.563.169-72 (APELADO), JOSE REIS DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 033.886.863-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta/MT, nos autos de ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Marlis Mocci Dadalto.

2. A sentença determinou o reajuste do plano de saúde segundo índices da ANS, a restituição dos valores pagos indevidamente desde outubro de 2020, confirmou a liminar anteriormente concedida e fixou honorários advocatícios em 10% sobre a condenação, afastando o pedido de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial atuarial; (ii) saber se incide a prescrição trienal sobre as parcelas anteriores a dezembro de 2020; (iii) saber se o contrato é coletivo empresarial legítimo ou "falso coletivo"; (iv) saber se os reajustes aplicados foram válidos; (v) saber se é cabível a sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

4. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a apelante permaneceu absolutamente inerte quanto ao depósito dos honorários periciais, configurando preclusão e não ofensa ao contraditório.

5. A prescrição trienal atinge apenas os valores anteriores a dezembro de 2020, sem prejuízo ao pedido principal.

6. O contrato firmado possui características típicas de plano familiar, com apenas três beneficiários do mesmo núcleo, evidenciando tratar-se de "falso coletivo", sujeitando-se às regras dos planos individuais/familiares.

7. A ausência de demonstração técnica e documental do reajuste por sinistralidade configura abusividade, impondo a limitação dos índices aos autorizados pela ANS.

8. A exclusão do pedido de danos morais não autoriza a aplicação da sucumbência recíproca, dado o êxito substancial da parte autora.

9. Considerando o trabalho adicional do patrono da parte recorrida, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização de contrato de plano de saúde com número reduzido de beneficiários e ausência de vínculo empresarial como ‘falso coletivo’ impõe a aplicação das regras dos planos individuais/familiares, inclusive quanto aos limites de reajuste fixados pela ANS. 2. A ausência de comprovação atuarial detalhada do reajuste aplicado por sinistralidade configura abusividade da cobrança. 3. A inércia no pagamento dos honorários periciais caracteriza preclusão e não cerceamento de defesa. 4. Não cabe sucumbência recíproca quando a parte obtém êxito substancial no mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 206, § 3º, IV; CDC, arts. 6º, III, e 39, V; CPC, arts. 6º e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.360.969/RS (Tema 610), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 10.08.2016; STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1082), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2021; STJ, Súmula 608.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de revisional com reparação por danos materiais e morais (Proc. nº 1009546-58.2023.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra MARLIS MOCCI DADALTO, julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para determinar o reajuste do plano de saúde aos índices anuais da ANS e restituição dos valores pagos a maior (cf. Id. nº 284226984).

No recurso, a Apelante alega que houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial atuarial, sustentando que os reajustes aplicados estão em conformidade com o contrato coletivo empresarial firmado e que não se configura "falso coletivo". (cf. Id. nº 284226992)

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que não houve cerceamento de defesa e que o contrato se enquadra como "falso coletivo" (cf. Id. nº. 284226996).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de revisional com reparação por danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por MARLIS MOCCI DADALTO contra a apelante, julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para determinar o reajuste do plano de saúde aos índices anuais da ANS e a restituição dos valores pagos a maior a partir de outubro de 2020 (cf. Id. nº 183960422).

Extrai-se da inicial que MARLIS MOCCI DADALTO ajuizou a presente demanda em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, requerendo a readequação dos valores cobrados pela demandada ao padrão permitido pela legislação, a restituição da quantia cobrada em excesso e a condenação da requerida em danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Alega que é usuária de seguro de saúde empresarial fornecido pela requerida desde 05 de novembro de 2020, contratado através do Banco Bradesco S/A na modalidade "
saúde top, quarto, seguro viagem, rede nacional
", tendo a demandada cancelado o contrato de forma unilateral e sem prévio aviso, aplicando posteriormente aumento na mensalidade de mais de 23% sem notificação prévia, sob justificativa de aumento da faixa etária dos usuários, aumento de sinistralidade e variação dos custos médicos, não fornecendo os cálculos atuariais solicitados.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelante, apresentou contestação suscitando prejudicial de prescrição ânua e pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos autorais diante da inexistência de cobranças indevidas.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

“No mérito, os pedidos
procedem em parte.

Isto porque, da análise detida dos autos, em especial ao contrato anexado ao Id n 136083091 - Pág. 1., não restou configurado o plano coletivo empresarial, haja vista que as três pessoas beneficiadas pelo plano contratado são membros da mesma família (mãe, pai e filha) e, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à efetiva vigência de plano coletivo empresarial, eis que que não realizou o pagamento dos honorários periciais, frustrando, assim, a realização de perícia deferida nos autos.

No ponto, destaco que o STJ admite, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo seja tratado como individual ou familiar quando possuir número reduzido de participantes integrantes do mesmo núcleo familiar, como restou demonstrado no caso em apreço.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE
SAÚDE
. NÚMERO REDUZIDO DE PARTICIPANTES. "
FALSO

COLETIVO
". NATUREZA INDIVIDUAL E FAMILIAR DO CONVÊNIO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O STJ admite, excepcionalmente, que o contrato de plano de
saúde

coletivo
seja tratado como individual ou familiar quando possuir número reduzido de participantes. 2. Alterar o entendimento do tribunal de origem a respeito da natureza do contrato, se efetivamente
coletivo
, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de provas, a atrair a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 2.003.889/SP – Rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). (...)

Com efeito, considerando-se que o contrato "
falso coletivo
", que nada mais é do que um plano de saúde familiar, travestido de plano empresarial, em que os beneficiários não são funcionários da empresa, o que desvirtua a natureza coletiva do contrato, aplica-se ao caso o regime dos contratos individuais/familiares.

E, para tal contratação, tem cabimento os reajustes anuais financeiros, por sinistralidade, por variação de custos e por faixas etárias, autorizados pela Agência Nacional de Saúde nas Resolução209/2012, com adoção do sistema de agrupamento de contrato com até30 beneficiários, para a diluição dos riscos com apuração de sinistralidade e aplicação de índice único para o grupo "desde que previstos em cláusula específica da apólice com esclarecimentos prévios feitos de maneira transparente aos consumidores, contendo os critérios de elevação das prestações/prêmios e acompanhados das respectivas informações, baseadas em dados atuariais objetivos para ciência inequívoca."(AC 1001790-40.2021.8.26.0010;Relator CÉSARPEIXOTO; 9ª Câmara de Direito Privado; Julgamento em 26/04/2022).

Dessa forma, afigura-se legítimo e equânime que o contrato seja reajustado de acordo com os percentuais indicados pela ANS para contratos individuais.

Assim, afasto os reajustes aplicados a partir de outubro de 2020 pela parte requerida, substituindo-os pelos indexadores da ANS, lançados para o mesmo período. Logo, reconheço a abusividade dos índices aplicados e, de rigor que haja a devolução dos valores pagos indevidamente, ou seja, superiores aos índices instituídos pela ANS, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Doutro lado,
improcede
a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, haja vista a inexistência de comprovação do dano sofrido pela parte, já que a cobrança indevida a maior, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

(...) Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média de mercado caracteriza abusividade passível de revisão judicial.
2. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do credor. 3. O dano moral não é presumido (in re ipsa) em casos de cobrança abusiva, sendo imprescindível a demonstração de ofensa aos direitos da personalidade
. 4. Quando o proveito econômico da causa for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC."
(TJMT,
N.U 1010146-89.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Ante o exposto,

julgo PROCEDENTES em parte
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para:

a)
DETERMINAR
o reajuste do plano de saúde aos índices anuais da ANS (
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-limita-a-6-91-o-reajuste-dos-planos-individuais-e-familiares
) a partir de outubro de 2020, pois configurada a natureza individual/familiar do convênio (“
falso coletivo
"), da seguinte forma: 2020 para 2021= 8,19%, 2021 para 2022=15,5% e para 2023=9,63%.

b)
DETERMINAR
a restituição do valor pago a maior a partir de outubro de 2020, sobre o qual, incidirá juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data de cada pagamento, nos termos da Súmula 43 do STJ. Assim, tal valor deverá ser indicado pela parte autora em procedimento de cumprimento de sentença.

c)
CONFIRMAR
a liminar deferida sob o Id n.

136306037
.

d)
CONDENAR
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Inconformada com o desfecho dado à lide, BRADESCO SAÚDE S/A interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial atuarial, se o contrato firmado configura plano coletivo empresarial legítimo ou "falso coletivo", se há prescrição trienal para as parcelas anteriores a dezembro de 2020, se os reajustes aplicados foram legais e se há sucumbência recíproca.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, relativo ao alegado cerceamento de defesa, passo a tecer considerações.

A apelante sustenta que foi impedida de produzir prova pericial essencial por não ter depositado os honorários periciais dentro do prazo estabelecido, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite o pagamento extemporâneo sem configurar preclusão. Todavia, tal argumentação não merece acolhida.

Diferentemente dos precedentes invocados pela recorrente, em que houve ao menos o depósito tardio dos honorários periciais, no caso dos autos verifica-se que a apelante permaneceu completamente inerte, não efetuando qualquer pagamento, nem tempestivo nem extemporâneo. (cf. Id. nº 284226978)

Esta postura revela desinteresse manifesto na produção da prova técnica e contraria os deveres de lealdade e cooperação processual insculpidos no artigo 6º do Código de Processo Civil. A preclusão operada pela inércia absoluta da parte não configura cerceamento de defesa, mas sim consequência natural do desatendimento aos deveres processuais.

Ademais, é sabido que o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa.

Diante disso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

No que tange à alegação de prescrição trienal, embora se trate de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, em contratos de trato sucessivo como os planos de saúde, opera-se apenas a prescrição parcial das prestações vencidas no triênio anterior ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, o julgamento do REsp n. 1.360.969/RS, Tema Repetitivo 610, estabeleceu tese vinculante no sentido de que "
Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002
", esclarecendo que "
a pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação
".

Cumpre colacionar:

“2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.”

(REsp n. 1.360.969/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 19/9/2016.)

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 04 de dezembro de 2023, eventual prescrição alcançaria apenas as parcelas anteriores a dezembro de 2020 e estritamente ao pedido de repetição de indébito, o que não compromete o núcleo da pretensão revisional, uma vez que os reajustes questionados dizem respeito predominantemente ao período posterior a essa data.

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição.

DO MÉRITO.

Superadas essas questões preliminares, adentra-se ao exame da controvérsia principal, qual seja, a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes.

A apelante sustenta tratar-se de contrato coletivo empresarial legítimo, regido pelas Resoluções Normativas nº 195/2009 e posteriormente pela RN nº 557/2022 da ANS, que autorizam reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares. Em contrapartida, a apelada defende a caracterização do ajuste como "
falso coletivo
", devendo submeter-se às regras dos contratos individuais/familiares, com reajustes limitados aos índices anuais estabelecidos pela ANS.

A análise dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o contrato anexado ao Id. 136083091, revela que o plano de saúde contratado abrange apenas três beneficiários, todos integrantes do mesmo núcleo familiar: a titular, seu cônjuge e sua filha. Essa configuração, por si só, já indica a ausência de verdadeira coletividade empresarial, aproximando-se sobremaneira da estrutura típica dos planos familiares.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, consolidou o entendimento de que contratos de plano de saúde que possuem número reduzido de participantes integrantes do mesmo núcleo familiar devem ser tratados como individuais ou familiares, ainda que formalmente constituídos como coletivos empresariais,
vide:

“EMENTA.AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite que o contrato de plano de saúde coletivo caracterizado como "falso coletivo" seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhes os critérios de reajustes segundo os índices da ANS. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.126.901/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)”

Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme demonstra recente julgado da Primeira Câmara de Direito Privado: "
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número ínfimo de participantes, como no caso - apenas três beneficiários -, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor
" (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 1005537-02.2024.8.11.0045, Relatora Des. Clarice Claudino da Silva, julgado em 08/07/2025).

A caracterização como "falso coletivo" decorre não apenas do aspecto quantitativo, mas também da ausência de efetiva negociação coletiva e da inexistência de vínculo empregatício ou estatutário entre os beneficiários e a pessoa jurídica contratante. No caso dos autos, verifica-se que a contratação foi realizada através de microempresa individual, sendo os beneficiários exclusivamente membros da família da titular, sem qualquer estrutura empresarial subjacente que justifique a aplicação do regime jurídico dos contratos coletivos empresariais.

Sobre a matéria, este Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "
É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão com apenas dois beneficiários do mesmo núcleo familiar, especialmente quando há hipervulnerabilidade e continuidade de tratamento médico essencial. Aplica-se o CDC a contratos de plano de saúde, inclusive coletivos com número reduzido de beneficiários
" (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 1005537-02.2024.8.11.0045, Relatora Des. Clarice Claudino da Silva).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1082), estabeleceu que:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

Tal orientação reforça a proteção especial conferida aos consumidores em situação de vulnerabilidade e evidencia a abusividade de condutas destinadas a inviabilizar a continuidade assistencial, diante da percepção que à época da rescisão um dos dependentes, marido da Autora, João Marcos Dadalto, encontra-se em pleno tratamento médico sendo diagnosticado com transtorno afetivo bipolar (CID-10 F:31.4).

A alegação da apelante de que a Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS legitima a contratação de planos coletivos empresariais por pequenas e médias empresas não afasta a necessidade de verificação da efetiva coletividade do ajuste. A mera existência de autorização regulamentária não dispensa a análise casuística para identificar eventuais simulações contratuais destinadas a fraudar a proteção do consumidor.

Reconhecida a natureza individual/familiar do contrato, impõe-se a análise dos limites de reajuste estabelecidos pela ANS para essa modalidade contratual, bem como a incidência plena do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

A ausência de justificativa técnica detalhada e de prévia comunicação ao consumidor agrava a abusividade da cobrança, configurando violação aos deveres de transparência e informação inerentes às relações de consumo. A apelante não logrou demonstrar a base atuarial que justificaria o reajuste aplicado, limitando-se a invocar genericamente o aumento de sinistralidade e a variação de custos médico-hospitalares.

A jurisprudência do STJ estabelece que o reajuste por aumento de sinistralidade deve ser demonstrado pela operadora do plano de saúde mediante a apresentação de extrato pormenorizado, comprovando o incremento na relação entre despesas assistenciais e receitas diretas do plano nos doze meses anteriores à data-base do contrato.

A ausência de comprovação adequada do aumento da sinistralidade pela operadora impede a aplicação do reajuste, sob pena de enriquecimento ilícito e de imposição de ônus excessivo ao consumidor, em afronta aos princípios do equilíbrio contratual e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Nesses termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DE CUSTOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de valores e obrigação de fazer. O acórdão recorrido declarou a nulidade dos reajustes aplicados pelo plano de saúde coletivo, determinando a devolução dos valores pagos a maior pelos segurados, em razão da ausência de comprovação da necessidade do aumento com base na sinistralidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reajuste por aumento de sinistralidade aplicado pela operadora do plano de saúde foi devidamente comprovado; e (ii) definir se a ausência de comprovação do aumento dos custos caracteriza abusividade do reajuste contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem caráter excepcional e não se prestam à reanálise da matéria, sendo cabíveis apenas quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, afastando qualquer alegação de omissão.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o reajuste por aumento de sinistralidade deve ser demonstrado pela operadora do plano de saúde mediante a apresentação de extrato pormenorizado, comprovando o incremento na relação entre despesas assistenciais e receitas diretas do plano nos doze meses anteriores à data-base do contrato.

5. A ausência de comprovação adequada do aumento da sinistralidade pela operadora impede a aplicação do reajuste, sob pena de enriquecimento ilícito e de imposição de ônus excessivo ao consumidor, em afronta aos princípios do equilíbrio contratual e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

6. O STJ tem decidido que, em casos de abusividade do percentual de reajuste, é necessária a apuração do índice adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual por meio de cálculos atuariais.

7. A questão relativa aos honorários sucumbenciais não foi objeto de prequestionamento no acórdão recorrido, incidindo na espécie as Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.445.127/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)”

Como bem pontuado no referido precedente, a ré não demonstrou, técnica ou atuarialmente, as razões para a incidência dos reajustes, limitando-se a vagas alusões à necessidade de se manter o equilíbrio econômico financeiro, sem especificar como chegou aos índices aplicados, sendo certo que a operadora tem o ônus de provar a existência de base contábil para os reajustes aplicados, que devem ser afastados, aplicando-se apenas os reajustes autorizados pela ANS" quando não se desincumbe adequadamente desse ônus probatório.

Ademais, vale consignar que, no caso dos autos, o magistrado de origem deferiu expressamente a produção de prova pericial atuarial justamente para apurar a legitimidade dos reajustes aplicados, oportunidade em que a apelante poderia ter demonstrado a base técnica de seus cálculos. Contudo, permaneceu inerte, não efetuando o depósito dos honorários periciais e perdendo a chance de comprovar a alegada necessidade dos reajustes por sinistralidade. Tal conduta reforça a ausência de fundamentação técnica adequada para o reajuste de 23,79% implementado.

É importante ressaltar que, embora a jurisprudência admita reajustes por sinistralidade em contratos coletivos típicos, no presente caso a caracterização do ajuste como "falso coletivo" impõe a aplicação das regras protetivas dos contratos individuais/familiares, nas quais os reajustes devem observar estritamente os limites estabelecidos pela ANS. Nesse contexto, a falta de especificidade e de demonstração técnica dos cálculos prejudica definitivamente a análise da legitimidade do reajuste, reforçando a caracterização de sua abusividade.

Nesse contexto, mostra-se adequada a determinação de limitação dos reajustes aos índices da ANS e a consequente restituição dos valores pagos a maior.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a sentença acertadamente reconheceu sua improcedência. A cobrança de valores em excesso, por si só, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente às relações contratuais. Para a configuração do dano extrapatrimonial, seria necessária a demonstração de efetiva lesão à dignidade, honra ou outros atributos da personalidade, o que não restou comprovado nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a mera discussão quanto à interpretação de cláusulas contratuais de prestação de serviços de assistência à saúde não gera dano moral sujeito à indenização,
vide
:

“EMENTA.PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a impugnação específica aos termos da decisão de admissibilidade do apelo nobre, deve ser reconsiderada a decisão agravada.

2. Qualquer outra apreciação acerca da ilegalidade do aumento da mensalidade do plano de saúde por sinistralidade, da forma como trazida no recurso especial, implicaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente aqui inviável diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. A mera discussão quanto à interpretação de cláusulas contratuais de prestação de serviços de assistência à saúde não gera dano moral sujeito à indenização.

4. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido.

(AgInt no AREsp n. 2.606.810/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)”

Por fim, quanto à alegação de sucumbência recíproca, verifica-se que a apelada obteve êxito substancial em sua pretensão, logrando o reconhecimento da abusividade dos reajustes e a determinação de sua limitação aos índices da ANS, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente. A rejeição do pedido de danos morais constitui decaimento mínimo que não justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente todas as questões controvertidas, aplicando corretamente a legislação consumerista e os precedentes jurisprudenciais pertinentes à matéria. A caracterização do contrato como "falso coletivo" encontra sólido respaldo na jurisprudência do STJ, e a limitação dos reajustes aos índices da ANS constitui medida necessária à proteção do consumidor contra práticas abusivas.

Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025